Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700633-95.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: WESLEY CLEITON MONTEIRO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravado, consistente em determinar as rés Rádio e Televisão Record S.A. e Google Brasil Internet Ltda. se abstenham de disponibilizar matéria jornalística em ambiente virtual. Google Brasil Internet Ltda., ora agravante, suscita a prevenção da Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça devido à interposição do Agravo de Instrumento n. 0706138-38.2021.8.07.000, em que se discute a remoção de vídeos e matérias com o mesmo conteúdo. Esclarece que o site de hospedagem de vídeos Youtube é de propriedade da Google LLC, que controla e opera este e outros serviços globais. Informa que a Google LLC é a sócia principal da Google Brasil Internet Ltda., que, por sua vez, é a única procuradora da Google LLC em território nacional com poderes para receber citações e intimações. Assegura que os vídeos são produzidos, inseridos e compartilhados de forma livre e espontânea por seus usuários, sem controle editorial prévio, o que revela que a plataforma é baseada e comprometida com a liberdade de expressão e o repúdio à censura. Sustenta que não identifica claramente uma violação às suas políticas. Afirma que quando não for possível determinar qual direito deve prevalecer na hipótese caberá ao Poder Judiciário dirimir o conflito e, se for o caso, ordenar a remoção do conteúdo por meio de ordem judicial específica, com indicação precisa do endereço eletrônico (URL) do vídeo infringente. Alega que não pode suportar a obrigação de remoção de conteúdo de terceiro que já foi identificado e que pode tomar providências concretas acerca do conteúdo publicado. Argumenta que é parte ilegítima para promover a remoção do vídeo, visto que o usuário responsável se encontra no polo passivo da demanda e já privou o vídeo de seu canal. Avalia que não há conteúdo ilícito e que o vídeo cuja remoção se pretende caracteriza matéria jornalística. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 34823786). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, em razão da supressão de instância. A agravante apresentou manifestação na qual defendeu, em suma, o cabimento do recurso. Brevemente relatado, decido. 1) PRELIMINAR DE PREVENÇÃO A interposição do Agravo de Instrumento n. 0706138-38.2021.8.07.000, em que se discute a remoção de vídeos e matérias com o mesmo conteúdo desta demanda, não enseja a prevenção suscitada pela agravante. A mera similitude de causa de pedir nos agravos de instrumentos, que possuem origens e partes diversas, não fundamenta a conexão e a prevenção pretendidas, e a redistribuição dos autos à Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça só se justificaria se as decisões agravadas decorressem da mesma demanda, o que não se observa no caso em exame. Rejeito a preliminar. 2) INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIANTE DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos e os documentos apresentados pela agravante neste agravo de instrumento não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia à agravante expor ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por ela aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o enfrentamento das matérias ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão aventada em sede de Agravo de Instrumento não foi submetida à apreciação do magistrado de origem, o que inviabiliza a análise em sede recursal, sob consequência de indevida supressão de instância. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1409228, 07303009720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS OU NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto não apreciadas pelo juízo singular as questões trazidas nas razões recursais. 2. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância" (Acórdão 1329317, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021). 3. A ulterior manifestação do juízo singular não sana os vícios do recurso ora interposto. A nova decisão deve ser enfrentada por recurso próprio, pois as balizas objetivas do agravo de instrumento são estabelecidas pelo pronunciamento judicial impugnado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1409076, 07356410720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 11 maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator